Tribunal: TJSP
Processo: 2182097-36.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Embargos de declaração – trabalhador – obscuridade, contradição ou omissão – inocorrência – propósito infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2182097-36.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante NIRSE FERREIRA BATISTA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2182097-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.027-A
2
Voto no 25.027-A
Embargos de Declaração no 2182097-36.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Nirse Ferreira Batista
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de São Bernardo do Campo

Embargos de declaração trabalhador obscuridade, contradição
ou omissão inocorrência propósito infringente Rejeição.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Nirse Ferreira Batista ao acórdão de fls. 66/72 do agravo de instrumento
que negou provimento ao seu recurso, mediante votação unânime.
Discorda a recorrente quanto à argumentação do
decisum. Sustenta como motivação a existência de omissão e necessidade do
prequestionamento (fls. 1/5).
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento, pois
ausente apontada imperfeição.
A embargante discorda quanto ao entendimento
apresentado pelo colegiado que, segundo a sua visão, lhe é desfavorável e
pretende, por meio de embargos de declaração, rediscutir controvérsia já
dirimida e obter a reforma da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2182097-36.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 25.027-A
3
Na realidade, a impugnação apresentada envolve o
mérito da decisão, com fundamento no error in judicando.
Ocorre que os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir matéria sub judice e buscar efeito infringente.
Dessa
forma,
eventual
reforma
da
decisão
desfavorável deverá ser buscada pela via processual adequada.
Por fim, ajusta-se que a Turma Julgadora avaliou
adequadamente o tema posto em debate.
Importante destacar que o artigo 1.025 do Código de
Processo Civil estabelece que “Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Diante do exposto, pelo meu voto, proponho que
sejam rejeitados os presentes embargos de declaração opostos por Nirse
Ferreira Batista.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator